Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716827-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ROSA DE ARAUJO, SERGIO ROSA DE ARAUJO, SELMA ROSA DE ARAUJO, CELIA ROSA DE ARAUJO AGRAVADO: FRIPLAN FRIGORIFICOS DO PLANALTO IND E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE ROSA DE ARAÚJO e outros contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700898-57.2024.8.07.0002, ajuizado pelos agravantes em desfavor da FRIPLAN FRIGORÍFICOS DO PLANALTO IND E COMÉRCIO LTDA – ME, indeferiu o pedido liminar. No agravo, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo aos agravantes o prazo de 5 dias para juntarem os seguintes documentos: 1) Os dois últimos contracheques; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Extratos bancários dos dois últimos meses. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora